Tribunal: TJSP
Processo: 0007371-92.2014.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DANO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade rejeitada. Autoria e materialidade demonstradas. Versão do réu que ficou isolada nos autos diante dos firmes relatos dos policiais e do laudo pericial. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.